Tribunal: TJDFT
Processo: 0743215-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU/TLP. ALIENAÇÕES NÃO REGISTRADAS NO OFÍCIO IMOBILIÁRIO. PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. CONTRIBUINTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Os documentos juntados pela Executada/Agravante para comprovar a alienação dos imóveis a terceiros, consubstanciados em escrituras públicas, promessas de compra e venda e cessões de direitos particulares, desprovidas de registros imobiliários, não são aptos à demonstração da transferência da propriedade dos respectivos imóveis, pois a aquisição da propriedade imobiliária, por ato entre vivos, somente ocorre por meio do registro dos títulos no Ofício de Registro de Imóveis competente (CC, artigos 1.227 e 1.245).

2. O Código Tributário Nacional estabelece a responsabilidade solidária do proprietário e do possuidor do imóvel pelo pagamento do IPTU (CTN, artigos 32 e 34).

3. Consoante a tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo no 122 “1 - Tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU; 2 - cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU”.

4. E, no âmbito do Distrito Federal, o Decreto Distrital no 28.445/2007 (Consolida a legislação que institui e regulamenta o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU), também estabelece que: “Art. 3o Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título (Decreto-Lei no 82, de 26 de dezembro de 1966, art. 5o e Lei Complementar no 4, de 30 de dezembro de 1994, art. 10)”.

5. No caso concreto, é incontroverso que os imóveis sobre os quais incide o IPTU/TLP, objeto das CDAs executadas, encontram-se registrados no fólio real em nome da Agravante, que, assim, ostenta a qualidade de proprietária e, por conseguinte, de contribuinte do tributo.

6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.